Tribunal: TJBA
Processo: 8003096-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003096-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAVAN S.A. Advogado(s): GRAZIELLE SEGER PFAU, MARCELO SEGER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO FISCAL. ATIVIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA. MATERIAL ADQUIRIDO PARA A CONSTRUÇÃO DE SEDE DA EMPRESA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL POR ACESSÃO FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de utilização de crédito fiscal de ICMS, referente a mercadorias adquiridas para construção do imóvel que abriga o estabelecimento comercial da parte contribuinte. II – O Regulamento do ICMS do Estado da Bahia contempla vedação expressa à utilização de crédito decorrente de mercadoria destinada à construção de imóvel por acessão física e, demais, alheios à atividade do estabelecimento. Inteligência do artigo 310, incisos VII; e IX, parágrafo único e inciso II, do RICMSBA/2012. III – A contribuinte/apelante atua no comércio varejista, de modo que os materiais adquiridos e utilizados em obra de construção civil de uma de suas sedes, ensejam a acessão física destes e constituem bens alheios à atividade do estabelecimento. IV – Recurso de apelação não provido, preservando a sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação de auto de infração, majorando-se a verba honorária sucumbencial devida pela parte autora para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, II e §11 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 8003096-63.2023.8.05.0001, em que é apelante HAVAN S.A. e apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.